Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACORDO DE PAGAMENTO. LIMITE TEMPORAL. ART. 313, II, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL. ART. 922 DO CPC. ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Convindo as partes, deverá ser suspensa a execução durante o lapso conferido pelo exequente para que o executado desempenhe voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC.
2. Não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário (CPC art. 922), podendo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.